Tribunal: TJDFT
Processo: 0711379-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RENDIMENTOS. COMPROMETIMENTO. COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO. A Constituição Federal instituiu o benefício da assistência jurídica gratuita para assegurar o acesso de todos à Justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente, devidamente comprovada nos autos, para arcar com as despesas processuais, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. Demonstrado que a recorrente possui baixos rendimentos mensais e que estes são comprometidos por diversas despesas decorrentes da sua idade e dos gastos com filho deficiente, o deferimento do benefício é medida que se impõe.